Tribunal: TJSP
Processo: 2064909-80.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Determinação de remessa dos autos para a Justiça Federal, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 827.996/PR (Tema no 1.011). Interesse da Caixa Econômica Federal (CEF) em intervir no feito. Contrato firmado no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação (SFH). Apólice de seguro pública. Processo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Determinação de remessa dos autos para a Justiça Federal, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 827.996/PR (Tema no 1.011). Interesse da Caixa Econômica Federal (CEF) em intervir no feito. Contrato firmado no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação (SFH). Apólice de seguro pública. Processo em fase de conhecimento. Correto encaminhamento do feito à Justiça Federal de acordo com a jurisprudência sobre o tema e as especificidades do caso concreto. Precedentes desta Câmara. Recurso desprovido.